Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-96.2020.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001564-96.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Assédio Sexual, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO CRISTOVAO - CPF: 851.516.021-87 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), DANIELLE APARECIDA DE CAMPOS SILVA SENATORE - CPF: 011.192.131-77 (APELADO), ROSIVANIA APARECIDA DOS SANTOS REZENDE - CPF: 807.201.371-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELLE APARECIDA DE CAMPOS SILVA SENATORE - CPF: 011.192.131-77 (ASSISTENTE), ROSIVANIA APARECIDA DOS SANTOS REZENDE - CPF: 807.201.371-87 (ASSISTENTE), JORMA NUNES BEZERRA - CPF: 653.093.672-68 (ASSISTENTE), ORDELICE DE CARVALHO - CPF: 327.996.401-68 (ASSISTENTE), ALZIRA ROCHA - CPF: 871.626.601-34 (ASSISTENTE), DANIELLE APARECIDA DE CAMPOS SILVA SENATORE - CPF: 011.192.131-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E
ASSÉDIO SEXUAL, COM SUBSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NO QUE SE REFERE AO PRIMEIRO CRIME
– RECURSO DA DEFESA –

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO REMANESCENTE, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA
S
– RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA,
ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 10 TCCR/TJMT –
PRECEDENTES DO STJ – CONDENAÇÃO POR ASSÉDIO SEXUAL MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância
probatória, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.
Des
t
arte, se o

conjunto
probatório conta com relatos firmes e coerentes da vítima
e de testemunha
s
, os quais são

seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem,
há
acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitiva
s
,
não havendo falar em

insuficiência probatória.

Condenação mantida. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIANO CRISTÓVÃO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto
por

LUCIANO CRISTÓVÃO
contra a r. sentença
vista
no ID
203532237
,
proferida
pelo d. Juízo da

Vara

Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
/MT
nos autos da ação penal n.º
1001564-96.2020.8.11.0039
,
na qual foi
condenado

pela prática, em concurso material,
do s crime s tipificado s no art.
129,
caput
, do Código Penal
e
art.
21
6
-A
do Código
Penal
,
este último, em continuidade delitiva
,
à pena
total
de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção
,
a ser cumprida
no
regime inicial
aberto
.

Nas
razões recursais disponíveis no ID
210157683
, o apelante
almeja a
absolvição
, alegando a
fragilidade do conjunto probatório
e sua insuficiência
para
demonstrar a efetiva ocorrência do
s
fato
s
delituoso
s
.

As c
ontrarrazões ministeriais são vistas no ID
211638187
, rechaçando os argumentos da defesa
a fim de ver
desprovi
d
o o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu
o
parecer
de ID

217171653
,
opinando
pel
o
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
, reconheço que o recurso
em apreço
é
tempestivo

(
ID
203528503
)
, fo
i
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
, pelo que
CONHEÇO

do apelo
manejado
pela Defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade
.

Infere-se da
denúncia
que
,

e
ntre os anos de 2016 a 2019, o
ora recorrente
LUCIANO CRISTÓVÃO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua

conduta,
constrangeu a vítima
Danielle Aparecida de Campos

Silva

Senatore
,

com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se

de sua condição de superior hierárquico
,
pois o acusado exerce a função de investigador chefe da polícia civil,

por meio de mensagens, e durante o expediente, fazia “cantadas” em relação a
ofendida
, a qual é investigadora de polícia
.

Outrossim, foi narrado que no dia 25 de setembro de 2019, às 16h10min, na delegacia de polícia civil, localizada na Av. Belém, n.º 196, bairro Jardim Santa Maria, na Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o réu,

ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima
Danielle Aparecida de Campos Silva
Senatore
,

ao enforcá-la e pren
dê
-la entre si e o banco da viatura policial
.

Depois de recebida a denúncia e inaugurada a instrução, a pretensão acusatória foi julgada procedente, com a
condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e assédio
sexual
(ID
203532237
);
posteriormente, sobreveio decisão acolhendo os embargos de declaração opostos pela defesa, sendo reconhecida a
extinção da punibilidade
em relação ao delito do
art. 129 do Código Penal
, por força da prescrição da pretensão punitiva
(ID 203528501).

Circunstanciado
s
o
s
fato
s
, passo à análise do mérito recursal quanto ao único crime remanescente, qual seja, o de assédio sexual.

Do p
edido de absolvição
do crime do art. 216-A do Código Penal, por insuficiência de provas
:

Como relatado, o estandarte defensivo apresenta a alegada
insuficiência probatória
a amparar o decreto condenatório,
dada
a exiguidade das provas judicializadas
acerca do alegado assédio sexual
, o que autorizaria a absolvição do apelante.

Malgrado o inconformismo do apelant
e,

o pleito
absol
utório

não merece prosperar
.

A

materialidade

do
crime tipificado no art. 21
6
-A
,
caput
,
do CP encontra-se fartamente comprovada
por meio
do
boletim de o
corrência de ID
203529206 - Pág. 4
/5
,
relatório policial
registrado no ID
203529206 - Pág. 64
/67, dos andamentos correlatos ao Procedimento Extrajudicial que tramitou na Promotoria de Justiça da Comarca de São José
do
s Quatro Marcos/MT visto no ID
203529206 - Pág. 95
/112
e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Mu
ito embora não tenham si
d
o registrados vestígios materiais
atinentes ao assédio
, à míngua da realização de
laudo
para tanto
,
não se descuida que o contexto no qual se inseriu o aludido ilícito resultou, por fim, no evento
em que foram perpetradas as lesões
apontadas
no laudo pericial
e respectivo mapa topográfico para localização de lesões vistos no
ID
203529206 - Pág. 21/25, corroboradas pelas fotos encontradiças no ID 203529206 - Pág. 90/94, retratando a situação do banco da viatura policial no qual a vítima teria sido imobilizada pelo réu, assim como permite
m

visualizar as marcas
das lesões
deixadas no corpo da vítima
.

Aliás,
a leitura do art. 21
6
-A do CP
re
vel
a
a figura típica com o ato de
“Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função” sic
.

A doutrina de
MIRABETE
ensina que
a figura típica
se caracteriza com o ato de constranger alguém
, o que significa
incomodar tolher a liberdade, cercear, embaraçar
a vítima a lhe conceder vantagem sexual
, além do sentido em que o é verbo é empregado em outros dispositivos do Código Penal – forçar, coagir, obrigar, compelir; ademais, pode ser feito por palavras, oralmente ou por escrito,
gestos, etc.
E, ainda leciona:

“A conduta pode ser praticada abertamente, com convites expressos ou
mesmo com insinuações implícitas
que traduzem matéria que implica motivos sexuais. Tais atos não podem ser confundidos com o simples flerte, o gracejo etc.”

(MIRABETE,
Julio

Fabrini
. Manual de direito penal. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2003)
–
destaquei
.

E, na hipótese dos autos, vê-se que as exigências legais foram devidamente atendidas, subsistindo elementos de convicção aptos a evidenciar que
houve, por parte do réu, verdadeiro constrangimento, na medida em que suas atitudes e falas insistentes implicaram importunações ofensivas de cunho sexual
e não simples gracejos

ou galanteios
em detrimento da vítima.

Com relação à

autoria delitiva
, o acusado permaneceu silente na fase extrajudicial e, em juízo, negou veementemente a prática da infração penal (ID
203529206 - Pág. 49/51
e ID

203528330
), acrescendo perante a magistrada singular que seu contato com a vítima
s
eria
limitado ao âmbito profissional, bem como as negativas aos pedidos de permuta da vítima teriam justificativa igualmente
adstrita
às atividades da corporação.
Ainda assim,
consignou que certa vez a vítima teria lhe declarado não gostar dos elogios
que o réu
fazia
, o que foi atendido, mesmo declarando não caracterizarem
insinuações
,
n
em
tinham
conotação
sexual.

Nada obstante tal versão, a análise atenta dos autos e o acervo probatório angariado revela que não é crível alcançar conclusão diversa àquela expressa na r. sentença,
pois

subsistem outros elementos de convicção aptos a amparar o decreto condenatório.

Já nesse primeiro momento exsurge a inexistência no bojo do caderno processual de qualquer elemento que assinale, ainda que remotamente, a possível inveracidade da acusação ou eventual intenção espúria da vítima em incriminar injustamente o ora apelante, notadamente quando confirma que
a s situaç ões constrangedora s perdur aram
por aproximadamente 03 (três)
ano
s,
tão logo tomou posse no cargo de investigadora de polícia,
correspondendo ao período de estágio probatório da vítima enquanto estava lotada no município de
São José dos Quatro Marcos/MT
,
subordinada ao ora recorrente, que desempenha
v
a
a função de Chefe de Operações
naquele município
.

Destaco
que além da ofendida
Danielle Aparecida de Campos Silva
Senatore

ter sido firme quando ouvida na fase policial (ID
203529206 - Pág. 6/9
),
apresentou a mesma versão ao ser ouvida em juízo, mesmo depois de passados
mais de
0
2
(
dois
) anos do fato
(ID
203528330
)
, fazendo-o de maneira concatenada e
concisa.

T
al como bem registrado
pelo d. juízo
a quo
,
à vista das transcrições da prova oral angariada em juízo,
a vítima
relatou o bom relacionamento mantido com o réu logo que
se viu
lotada na mesma unidade policial e sob
a
gestão de
LUCIANO
;
contudo, logo
começaram as
“cantadas” sic
, descrevendo condutas com
o acusado tentando “
pegar na mão, cheirar o cabelo, falar do perfume
”
sic
,
as quais perduraram mesmo depois de ser enfática na ausência de
“interesse naquela situação” sic
.
O seguinte excerto, visto na r. sentença, bem elucida os meandros do vivenciado pela ofendida:

“[...]
tinha muito medo

pois era a primeira vez em um serviço público e estava em período

probatório sempre tentava se esquivar de uma maneira que não surgisse

nenhuma briga e nenhum atrito
, que ficou relevando por um bom tempo,

que toda vez que tentava ser um pouco mais incisiva ela levava algum

tipo de punição
, que como tem família e filho em Cáceres e trabalhava no

expediente, todas as vezes que tentava retornar para sua cidade no período

noturno, e no outro dia retornar,
e já teve situações de estar indo para o

ponto de ônibus e ele falar que a cidade iria ficar sem policial, que ela não
era plantonista e tinha que ficar
lá
[...]
confirma o que relatou em fase
policial de que

ele mandou mensagens dizendo que queria cheirar seu
cabelo.
”
sic

ID 203532237 - Pág. 6
– destaquei.

Outrossim, não se descuida que a aludida “preferência” do réu pela
presença
da vítima é evidenciada com o episódio de lesão corporal, tendo a ofendida consignado em juízo que, mesmo com outros investigadores
à
disposição, o réu insisti
a
para que
Danielle Aparecida

o acompanhasse em uma diligência; e, ao ver a insatisfação da vítima, declinou:

“[...]
d
isse para ela se ela iria com aquela cara emburrada e se ela não queria trabalhar
, que ela respondeu

que não era obrigada a sorrir pra ele, que ele ficou nervoso e eles

começaram a discutir, que nesta hora ele percebeu que ela não iria

abaixar o tom de voz ele fez como se fosse bater em seu rosto (vítima

demonstra o movimento que o acusado realizou com as mãos), que ela se

assustou e ergueu o braço para se defender, que nesse momento recebeu

uma pancada que levou o banco para traz, que nisso o empurrou a camisa,

que nisso que
viu que não ia conseguir sair bateu o pé na buzina e manteve ela acionada enquanto ela estava deitada com ele por cima dela
”
sic
ID
203532237 - Pág. 4
– destaquei.

Não bastasse a firmeza das declarações apresentadas pela vítima,
cumpre reafirmar a sintonia das declarações apresentadas
pelas

testemunha
s

Alzira Rocha
e
Jorma Nunes Bezerra
,
ambas policiais civis lotadas no mesmo município que o réu e a
ofendida
, confirma
ndo

em juízo
(ID
203528317
)
as
reclamações
apresentadas p
or
Danielle Aparecida

ao longo dos anos de constrangimento, com
destaque aos últimos anos e ao maior incômodo da ofendida diante das condutas do réu com cunho sexual
, incluindo mensagem com

“questão bem
í
ntima mesmo”
sic
,
ainda que não se recordasse
m
exatamente o
conteúdo
enviado,
sendo que ambas as testemunhas afirma
ra
m ter aconselhado a
vítima
a informar o ocorrido ao Delegado responsável.

A
versão foi ratificada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pela
testemunha
Telma
Tomoko

Aburaya
(ID
203528317
)
,
dando conta da mudança no relacionamento entre o réu e a ofendida, o que retrat
ou
com o visível distanciamento entre estes, apesar de não trabalhar diariamente com os envolvidos. No mais,
apesar do tempo transcorrido e da ausência de recordação de detalhes,
ratificou
que
“uma vez a Danielle veio
fazer essa reclamação, que ela teria recebido essas mensagens e eu lembro que na época eu orientei ela a cortar” sic
.

E
, ainda que a i. defesa destaque a
ficta
ausência de
manifestação expressa da vítima ao apresentar
ao Delegado responsável
a suposta ocorrência de assédio,
e a despeito das considerações pessoais feitas pelo
Dr. Henrique Trevizan
,

inclusive ao declarar que a vítima “
ficou

brava, mas não me pareceu que era um assédio
”
sic
,

ao fim e ao cabo,
a oitiva em juízo da mencionada autoridade policial confirmou que a vítima levou a seu conhecimento a dificuldade no trato com o réu, bem como o fato de que estes trocavam mensagens, ainda que não soubesse o teor destas (ID
203528330
).

Nessa ordem de ideias,
todos os elementos de convicção
angariados em juízo
defluem na
confirmação da
narrativa da vítima, que,
sem titubear, relata os fatos, apontando a conduta
reiterada e insistente
do r
éu
, tal como referido alhures.

C
onsign
o
ainda a inocuidade da discussão tangenciada pela i. defesa ao argumentar que
“não houve ameaça, promessa de benefício ou prejuízo em troca de qualquer favorecimento de cunho sexual”,
isso porque a jurisprudência pátria
, inclusive ilustrada com julgado do c. STJ, elucida em sentido oposto ao raciocínio defensivo:

“[...] 6. A ameaça de prejudicar ou a promessa de favorecer a Vítima
não
constituem elementares do crime de
assédio sexual.

Basta, para a consumação do delito, que o agente, prevalecendo da sua condição de ascendência ou superioridade hierárquica inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, constranja a vítima no intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual.
[...] 8. O Acusado não foi condenado a partir de mera suposição de que teria impedido as Vítimas de se transferirem para outras agências, sendo tal circunstância, inclusive, irrelevante para o desfecho condenatório.
A condenação, segundo se infere da sentença e do acórdão recorrido, está lastreada nos constrangimentos que ocorriam no cotidiano
do funcionamento da agência bancária, todos no intuito de que as Vítimas, pressionadas pela superioridade hierárquica ou ascendência do Réu, lhe prestassem favores de natureza sexual. [...]”
(
STJ –
REsp
n. 1.865.567/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 16/12/2021)
– destaquei.

Feitas tais considerações
, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, uma vez que as declarações da vítima

e da
s
testemunha
s

o
u
v
i
da
s
sobressaem harmônicas,
robustas
e coerentes
em ambas as etapas da persecução criminal,
inexistindo
nos autos elementos que descredenciem
a veracidade dos
depoimentos
ou
mesmo
subsidiem a negativa sustentada pelo apelante, sendo lícito concluir pela
procedência da acusação
.

S
obreleva-se que, consoante
entendimento
preconizado no
Enunciado Orientativo n.º 10
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
e.
Sodal
ício: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”
.

No mesmo sentido, a remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO SEXUAL. NULIDADES AFASTADAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ART. 8º DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356 DO STF. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...
]
Em crimes contra a liberdade sexual,
a palavra da vítima possui especial relevância
, pois, em sua maioria, são praticados às escondidas, não podendo ser desconsiderada,
mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso, em que a declaração da vítima foi confirmada pelas demais provas testemunhais
[...]”
(
STJ –
AgRg
no
REsp
n. 2.083.599/SP,
R
elator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.) - destaquei.

Mantenho, pois, a
condenação
.

CONCLUSÃO:

Ante
o exposto,

conheço e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo réu

LUCIANO CRISTÓVÃO
,
mantendo a sua condenação pelo delito do art. 216-A do Código Penal,
proferida nos autos da ação penal
n.º
1001564-96.2020.8.11.0039
, que tramitou no d. Juízo da Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024